Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS AUGUSTO AMARO DA SILVA E OUTRO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 19.000,00 nas contas bancárias dos recorrentes. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos de origem, observa-se que foi prolatada sentença homologando pedido de desistência da agravada e, por consequência, extinguindo o processo, com base no art. 485, VIII, do CPC, o que implica em perda de objeto do agravo interposto contra decisão interlocutória (ID 17170036). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator